Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO em desfavor de WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO. Compulsando os autos, observo que o presente feito não foi instruído de maneira adequada. Desta feita, faculto a emenda a inicial para que seja atendida a seguinte determinação: - efetue o depósito do art. 968, II, do NCPC. Desse modo, para atender por completo os comandos supras, concedo à parte autora o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o caput do artigo 188 do Regimento Interno do TJDFT. Após conclusos. Intime-se.